Tribunal: TJMT
Processo: 1005094-05.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005094-05.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROOSEVELT JOSE GUIMARAES - CPF: 352.639.201-30 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ADRIANA AQUINO BRAGA - CPF: 570.791.881-72 (AGRAVADO), JOELMA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 023.142.961-41 (ADVOGADO), FLAVIO MARCOS ANTUNES DE MEDEIROS RICARTE - CPF: 994.873.491-20 (ADVOGADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ADRIANA AQUINO BRAGA - CPF: 570.791.881-72 (AGRAVANTE), FLAVIO MARCOS ANTUNES DE MEDEIROS RICARTE - CPF: 994.873.491-20 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVANTE), JOELMA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 023.142.961-41 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), ROOSEVELT JOSE GUIMARAES - CPF: 352.639.201-30 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 e 660 STF -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 339 e 660 STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se na decisão não foi apreciada provas e fundamentos que são essenciais e que impactam diretamente o julgamento do mérito.

III
. Razão de decidir

3. A decisão
impugnada analisou o contexto fático-probatório, logo, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

4. Em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1005094-05.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
ROOSEVELT JOSE GUIMARAES

AGRAVADOS: ADRIANA AQUINO BRAGA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ROOSEVELT JOSE GUIMARAES
em face de decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“a r. decisão agravada inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 da sistemática de Repercussão Geral. Contudo, data maxima venia, a aplicação dos referidos temas ao caso concreto foi equivocada, sendo necessária a reforma da decisão para que o Recurso Extraordinário seja devidamente processado e remetido à Suprema Corte.”

Recurso tempestivo
.

Contrarrazões foram juntadas aos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

“Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 339 e 660)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação aos artigos 5º, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, vez que “(...) não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juiz pelo indeferimento do pedido” (id. 231504179 – p. 36).

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Ademais, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema nº 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (g.n.)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660/STF).”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema 339 e 660) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos referidos Temas.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025